Tribunal: CARF
Processo: 16682.721545/2021-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições previdenciárias, parte da empresa, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestam serviços.
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
São devidas as contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre o total da remuneração dos segurados empregados.
ABONOS. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INTEGRAÇÃO.
Não integram o salário de contribuição, exclusivamente, os abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei. Integram o salário de contribuição, os abonos não desvinculados do salário e não previstos em Convenção Coletiva de Trabalho.
AJUDA DE CUSTO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INTEGRAÇÃO.
Não integra o salário de contribuição, exclusivamente, a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho. Integra o salário de contribuição, a ajuda de custo, em relação à qual não restou comprovada a efetiva transferência do empregado ou quando o valor pago extrapola o previsto nas normas da própria empresa.
AUXÍLIO-CRECHE. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INTEGRAÇÃO.
Se a empresa, uma vez intimada à apresentação de elementos comprobatórios exigidos pela legislação - certidões de nascimento e/ou de comprovantes das despesas com creche ou ensino pré-escolar - não os apresenta regularmente, incidem contribuições previdenciárias sobre as rubricas pagas a título de auxílio-creche e auxílio pré-escola.
ÔNUS DA PROVA.
Ao contestar situações apuradas pela Fiscalização, incumbe ao sujeito passivo o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de a Fazenda constituir o crédito, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721545/2021-02
ACÓRDÃO
2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições previdenciárias, parte da empresa, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestam serviços.
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS
EMPREGADOS.
São devidas as contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre o total da
remuneração dos segurados empregados.
ABONOS.
PAGAMENTO
EM
DESACORDO
COM
A
LEGISLAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO. INTEGRAÇÃO.
Não integram o salário de contribuição, exclusivamente, os abonos
expressamente desvinculados do salário por força de lei. Integram o salário
de contribuição, os abonos não desvinculados do salário e não previstos
em Convenção Coletiva de Trabalho.
AJUDA DE CUSTO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO. INTEGRAÇÃO.
Não integra o salário de contribuição, exclusivamente, a ajuda de custo, em
parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de
local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da Consolidação das
Leis do Trabalho. Integra o salário de contribuição, a ajuda de custo, em
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
2
relação à qual não restou comprovada a efetiva transferência do
empregado ou quando o valor pago extrapola o previsto nas normas da
própria empresa.
AUXÍLIO-CRECHE. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA. PAGAMENTO EM DESACORDO
COM A LEGISLAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS. BASE
DE CÁLCULO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INTEGRAÇÃO.
Se a empresa, uma vez intimada à apresentação de elementos
comprobatórios exigidos pela legislação - certidões de nascimento e/ou de
comprovantes das despesas com creche ou ensino pré-escolar - não os
apresenta regularmente, incidem contribuições previdenciárias sobre as
rubricas pagas a título de auxílio-creche e auxílio pré-escola.
ÔNUS DA PROVA.
Ao contestar situações apuradas pela Fiscalização, incumbe ao sujeito
passivo o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito de a Fazenda constituir o crédito, nos
termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
3

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Tratam-se de dois Autos de Infração referentes ao lançamento de ofício, de infrações à
legislação das contribuições sociais, com vistas à cobrança de obrigação tributária
principal, relativa às contribuições sociais destinadas à Previdência Social, inclusive as
contribuições destinadas aos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa resultante dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, bem como
as contribuições destinadas a outras entidades e fundos – terceiros, além de multa de
ofício e juros de mora, conforme extrato a seguir:

Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
4

No mesmo procedimento fiscal foi lavrado ainda mais um Auto de Infração, referente ao
lançamento de ofício, de infrações à legislação das contribuições sociais, com vistas à
cobrança de multas previdenciárias pelo descumprimento de duas obrigações acessórias:
a primeira delas, com código de fundamentação legal - CFL - 30, em razão de a Fiscalizada
ter deixado de preparar, nas competências 01/2017 a 12/2017, folhas de pagamento que
contivessem todos os segurados a seu serviço, incluindo os contribuintes individuais, bem
como a integralidade de suas remunerações; e a segunda delas, com CFL 35, em virtude
de a Fiscalizada ter deixado de apresentar à Receita Federal do Brasil - RFB - todos os
elementos e esclarecimentos regularmente solicitados, consoante tela apresentada a
seguir:

Os três Autos de Infração, referentes ao lançamento de ofício, incluindo a cobrança da
obrigação principal, juros de mora e multa de ofício, além das multas previdenciárias,
totalizaram o valor de R$ 23.172.383,21.
Conforme consta do item 3 do Relato Fiscal, a ação fiscal, amparada no Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal de Fiscalização -TDPF-F n° 07.1.85.00-2020-00137-6,
teve como objeto a verificação do regular cumprimento da obrigação previdenciária
(contribuição das empresas e equiparados), decorrente de remuneração paga, devida ou
creditada pelo sujeito passivo (doravante abreviadamente chamado de TRANSPETRO), a
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
5
segurados empregados e a contribuintes individuais, bem como em relação à contribuição
previdenciária sobre a receita bruta, instituída pela Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de
2011.
Neste processo foram apuradas as seguintes contribuições previdenciárias: aquela
prevista no artigo 22, inciso I, da Lei n° 8.212/1991; aquela devida em função do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos do ambiente de trabalho -
GILRAT, previstas no artigo 22, inciso II, da Lei n° 8.212/1991, ajustadas pelo Fator
Acidentário de Prevenção - FAP; e as destinadas a Outras Entidades e Fundos – OEF (item
4).
As contribuições mencionadas incidiram sobre os valores pagos ou creditados pela
empresa fiscalizada a empregados: (i) - a título de abono salarial, não desvinculado do
salário e não previsto em Convenção Coletiva de Trabalho; (ii) - a título de ajuda de custo
por transferência de local de trabalho, quando não restou comprovada a transferência ou
o valor extrapolou o previsto em normas da própria Fiscalizada; e (iii) - a título de auxílio-
creche e de auxílio pré-escolar, percebidos em 2017, por empregados selecionados por
amostragem pela Fiscalização. Embora a TRANSPETRO tenha sido regularmente intimada à
apresentação de tais elementos, não houve a apresentação das certidões de nascimento
e/ou de comprovantes das despesas com creche ou ensino pré-escolar relativamente a
esses empregados.
No que tange à desoneração da folha da TRANSPETRO (substituição de parte de sua
contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição previdenciária
sobre a receita bruta de serviços), nos itens 22 e 23 do Relatório Fiscal consta que o
enquadramento da empresa na Lei n° 12.546/2011 decorre do exercício de atividade de
transporte marítimo, passível de desoneração parcial, nos termos do § 3° do art. 8° da
referida lei. Verificou-se na Escrituração Contábil Fiscal - ECF da TRANSPETRO do ano-
calendário 2017, implementada pela Instrução Normativa RFB n° 1.422, de 18 de
dezembro de 2013 (publicada no DOU de 20 de dezembro de 2013), que foram obtidos os
seguintes percentuais passíveis de substituição:

Foi relatado, no item 24 do Relato Fiscal, que, após detalhadas as razões para a apuração
das parcelas como fato gerador de contribuições previdenciárias e discriminadas as bases
de cálculo mensais por estabelecimento, foram feitas as deduções conforme as planilhas
anexas, calculadas com base nos percentuais de substituição presentes na tabela do item
anterior.
Consta no item 86 do Relatório Fiscal que, a partir do confronto das Folhas de Pagamento
da TRANSPETRO com as GFIP da TRANSPETRO e da PETROBRAS, constatou-se que houve
remuneração paga/creditada pela TRANSPETRO a seus dirigentes (contribuintes
individuais categoria 11) em 2017, que não foi informada nem na GFIP da TRANSPETRO,
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
6
nem na GFIP da PETROBRAS, e então foram lançadas as respectivas contribuições, após
realização de intimações com pedidos de esclarecimentos à empresa.
Conforme item 95 do Relatório Fiscal, constatou-se ainda, na DIRF da TRANSPETRO,
discriminada no item 12.3, que houve pagamentos a segurados contribuintes individuais
(categoria 13) que não constaram nas folhas de pagamento e/ou nas GFIP da
TRANSPETRO de 2017, e assim foram lançadas as respectivas contribuições, após
realização de intimações com pedidos de esclarecimentos à empresa.
Foi ainda formalizada uma Representação Fiscal para Fins Penais, RFFP, processo
COMPROT n° 16682.721558/2021-73, em que se deu notícia ao Ministério Público Federal
da suposta ocorrência de crime de sonegação de contribuição previdenciária, previsto no
artigo 337-A, incisos I e III, do Decreto Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (publicado
no DOU de 31 de dezembro de 1940), acrescentado pela Lei n° 9.983, de 14 de julho de
2000 (publicada no DOU de 17 de julho de 2000).
Da Impugnação.
Irresignado com a acusação fiscal de que tomou ciência em 20/12/2021, por meio de sua
caixa postal, considerada seu domicílio tributário eletrônico (DTE) perante a RFB (à fl.
2346), o sujeito passivo apresentou impugnação (às fls. 2353/2381), em 19/01/2022,
conforme a fl. 2352, aduzindo os seguintes fundamentos de fato e de direito:
Abono Pecuniário.
Assinalou a defesa, em sede de impugnação, que a natureza da verba deve ser verificada
de acordo com o documento que criou a obrigação de pagamento (acordo coletivo) e com
a forma do pagamento em si (em uma única parcela):
“ ... a natureza da verba deve ser verificada de acordo com o documento que criou
a obrigação de pagamento e com a forma do pagamento em si. No caso, a
obrigação de pagamento foi criada por meio do Acordo Coletivo que previu
expressamente a desvinculação do valor ao salário, sendo que o abono foi pago em
uma única parcela, não havendo a necessária habitualidade para fins de incidência
da contribuição previdenciária.”
Apontou o entendimento pacífico fixado pelo Superior Tribunal de Justiça e, considerando
que a verba foi paga em caráter eventual e estava prevista em acordo coletivo, não é
cabível a pretensão da Ilustre Fiscalização.
Aduziu a empresa insurgente que deve ser julgada procedente a presente Impugnação e
cancelado o Auto de Infração no que se refere a verba sobre a rubrica "ABONO
PECUNIÁRIO", em razão da impossibilidade de incidir contribuição previdenciária na
hipótese.
Ajuda de custo - transferência de local de trabalho.
Aduziu a impugnante que a verba, que se pretende cobrar a contribuição previdenciária,
não possui o caráter habitual necessário para que haja a incidência pretendida, devendo
ser cancelado o Auto de Infração também nesse ponto.
Alegou que no item 57, do Relatório Fiscal, indicou-se que o pagamento da verba foi feito
de forma claramente não habitual e com o intuito indenizatório por própria natureza e
como o próprio nome indica. Acrescentou que nos casos em que foram realizados mais de
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
7
um pagamento desta rubrica, trata-se de mais de uma mudança feita pelo funcionário
num mesmo ano.
Arguiu que de acordo com artigo 457, § 2°, da Consolidação das Leis do Trabalho é
expresso ao prever que a ajuda de custo, ainda que habitual, não constitui base de cálculo
para qualquer verba trabalhista ou previdenciária.
Acrescentou que no mesmo sentido o artigo 28, § 9°, alínea g, da Lei n° 8.212/91 afasta a
incidência da contribuição previdenciária sobre valores pagos a empregado que tenha sido
transferido de local de trabalho, a título de ajuda de custo.
Desta forma, assinalou, tendo em vista que sequer Fiscalização indicou que a verba era
quitada em caráter habitual e que a ajuda de custo em razão da transferência do
empregado possui natureza indenizatória, deve ser cancelado o Auto de Infração nesse
ponto.
Auxílio creche e auxílio pré-escolar. Súmula 310 do STJ.
Aduziu que a decisão adotada no Relatório Fiscal é contraria ao entendimento adotado
pelo CARF no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre a o auxílio
creche, o que se estende ao auxílio pré-escola.
Apontou
neste
sentido
o
Acórdão
9202-009.564
(número
do
processo:
13971.000770/2008-82, data de publicação: 23/07/2021).
Súmula CARF no 64. Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos segurados
empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7, inciso XXV, da Constituição
Federal, em face de sua natureza indenizatória.
Assinalou ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que o auxílio-creche funciona como indenização, não integrando, portanto,
o salário de contribuição para a Previdência (Súmula 310/STJ).
Indicou a defesa que tal auxílio é concedido com a finalidade de dar cumprimento ao
artigo 7°, da Constituição Federal e ao artigo 389, da Consolidação das Leis do Trabalho e
nos termos autorizados pelo Ministério do Trabalho por meio do artigo 1°, Portaria n°
3.296/86, tendo como única condição a previsão em Acordo ou Convenção Coletiva do
Trabalho, que foi devidamente observada pela impugnante.
Acrescentou a defesa que durante o processo de fiscalização a impugnante encaminhou à
Fiscalização os documentos solicitados que possuía em arquivo eletrônico, sendo que os
documentos não enviados se encontram em arquivo físico externo e, em razão das
medidas sanitárias do Covid-19, ainda não foi possível a obtenção.
Informou a Impugnante que já solicitou à empresa terceirizada a obtenção dos
documentos físicos faltantes e tão logo sejam localizados serão anexados ao presente
processo administrativo com o intuito de atender à solicitação integral e demonstrar de
forma robusta a não incidência de contribuição previdenciária em relação a tais verbas.
Arguiu que a conduta adotada pela Impugnante caso não ocorra a apresentação pelo
empregado do documento escolar é a realização de desconto do valor pago a título do
benefício, o que apenas confirma que em qualquer hipótese é completamente incabível a
incidência da contribuição previdenciária.
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
8
Concluiu a defesa que, em qualquer hipótese analisada, a incidência de contribuição
previdenciária é incabível, pois ou foi comprovado o enquadramento para recebimento do
benefício no ano seguinte ao do recebimento ou foi realizado o respectivo desconto.
Diante de todo o exposto, requereu fosse cancelado o Auto de Infração em relação a tal
rubrica, tendo em vista o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça sobre a
não incidência de contribuição previdenciária em relação a rubrica auxílio creche e auxílio
pré-escola, bem como em razão de todos os documentos apresentados e fatos
esclarecidos. Em paralelo, a Impugnante requereu a concessão de prazo para
apresentação dos documentos que se encontram em arquivo físico externo para que não
haja dúvidas acercas das alegações ora apresentadas.
Da inexigibilidade das contribuições previdenciárias sobre valores pagos de forma
eventual.
Arguiu a defesa que a norma legal diz que não integram o salário de contribuição as
importâncias "recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário", fazendo referência ao termo expressamente. Aquilo que
induvidosamente tem essa natureza. Não se referiu à prova do ato. Tudo a revelar que é
da Administração o ônus de provar o contrário.
Protestou que a presunção de boa-fé do contribuinte permite também concluir que não
houve motivação sua no sentido de pagar salário sob outra rubrica como meio de escapar
à imposição fiscal. Passar a dizer que as verbas pagas sob as rubricas apontadas no
Relatório Fiscal seriam nada além do que salário induziria à plena ofensa ao artigo 110, do
Código Tributário Nacional, segundo o qual a lei tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado.
Acrescentou que não se cogita, ademais, de uma interpretação que leve à conclusão de
que qualquer pagamento sujeitaria a empresa à incidência de contribuições
previdenciárias, pois a lei é expressa ao excepcionar, por exemplo, as verbas de natureza
indenizatória e pagas sem habitualidade, mas em qualquer caso, era ônus da fiscalização
provar o contrário. Entretanto, a partir dos documentos e esclarecimentos apresentados
não foram apontados quaisquer elementos de prova que pudessem levar à conclusão de
que haveria má-fé por parte da Impugnante ou que os valores indicados teriam sido
quitados com habitualidade.
Aduziu ainda que os pagamentos realizados sob os títulos indicados no Relatório Fiscal,
por sua própria natureza, e pela eventualidade dos pagamentos, não são contraprestação
pelos serviços prestados por cada empregado e colaborador da impugnante, daí a
impossibilidade de se determinar o recolhimento das verbas previdenciárias sobre esses
valores.
Assinalou que lei nada diz sobre os critérios de habitualidade e tampouco existe, por
exemplo, recursos julgados sob o regime dos repetitivos para lastrear a conduta das
partes sobretudo em relação ao tempo em que ocorreram os fatos relevantes para o
deslinde desse processo.
Alegou que a permissão à Fiscalização para alargar a base de cálculo de um tributo sem
que haja uma base concreta e que se respeite a segurança jurídica importará em ofensa à
legalidade, nos termos do artigo 97, incisos I e III, e 114, do Código Tributário Nacional.
Concluiu que a prescrição contida no artigo 457, da Consolidação das Leis do Trabalho,
mesmo antes da alteração dada pela Lei n° 13.467/2.017, já estabelecia que deveria estar
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
9
compreendido na remuneração do empregado somente os valores pagos como
contraprestação, que é o salário propriamente dito.
Da penalidade aplicada. Alegação de confisco do percentual aplicado.
Assinalou a defesa que multa de ofício, de 75% do valor do tributo supostamente devido,
acrescida de juros, mostra-se exorbitante e desproporcional.
Destacou a impugnante que exigir multa em razão do não recolhimento do referido
tributo, quando este não era devido, como pretende a Receita Federal, no caso em
comento, caracteriza manifesto confisco, em frontal violação dos preceitos
constitucionais, restando evidente a nulidade da presente cobrança, diante da patente
violação ao princípio da proporcionalidade e do princípio do não-confisco (não utilizar
tributo com efeito de confisco).
Citou doutrina e jurisprudência.
Desta forma, protestou que a exclusão da penalidade aplicada à impugnante é medida
que se impõe diante da patente violação ao princípio da proporcionalidade e do princípio
do não-confisco.
Dos pedidos
1) Diante de todo o exposto, considerando que restou fartamente demonstrado não haver
qualquer valor devido a título de contribuição previdenciária pela Impugnante, assinalou
que deve ser cancelado o Auto de Infração;
2) A impugnante protestou pela produção de provas, bem como pela concessão de prazo
para apresentação da documentação que se encontra em arquivo físico externo e que
ainda não foi possível a obtenção em razão da pandemia de Covid-19; e
3) Em qualquer hipótese, requereu fosse afastada a multa em sua integralidade, por ter
sido fixada em percentual abusivo e desproporcional, configurando evidente confisco.
Ressalte-se que a impugnação deixou de contestar o Auto de Infração relativamente
à cobrança de multas previdenciárias pelo descumprimento de duas obrigações acessórias: CFL -
30 e CFL - 35.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições previdenciárias, parte da empresa, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhe prestam serviços.
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
São devidas as contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total da remuneração dos segurados empregados.
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
10
ABONOS. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
INTEGRAÇÃO.
Não integram o salário de contribuição, exclusivamente, os abonos expressamente
desvinculados do salário por força de lei. Integram o salário de contribuição, os abonos
não desvinculados do salário e não previstos em Convenção Coletiva de Trabalho.
AJUDA DE CUSTO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
INTEGRAÇÃO.
Não integra o salário de contribuição, exclusivamente, a ajuda de custo, em parcela única,
recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado,
na forma do art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho. Integra o salário de
contribuição, a ajuda de custo, em relação à qual não restou comprovada a efetiva
transferência do empregado ou quando o valor pago extrapola o previsto nas normas da
própria empresa.
AUXÍLIO-CRECHE. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO. INTEGRAÇÃO.
Se a empresa, uma vez intimada à apresentação de elementos comprobatórios exigidos
pela legislação - certidões de nascimento e/ou de comprovantes das despesas com creche
ou ensino pré-escolar - não os apresenta regularmente, incidem contribuições
previdenciárias sobre as rubricas pagas a título de auxílio-creche e auxílio pré-escola.
ÔNUS DA PROVA.
Ao contestar situações apuradas pela Fiscalização, incumbe ao sujeito passivo o ônus da
prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de a
Fazenda constituir o crédito, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil/2015.
Cientificados da decisão de primeira instância em 17/02/2023, o sujeito passivo
interpôs, em 17/03/2023, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
1) Pretensão de exclusão da contribuição previdenciária incidente sobre o abono
pago:
- A Turma Julgadora desconsiderou que o abono pecuniário previsto em Acordo
Coletivo não deve ser incorporado ao salário e, portanto, não incide contribuição
previdenciária.
- Jurisprudência do STJ e do CARF apoia a não incidência da contribuição
previdenciária sobre abonos pagos de forma não habitual e em parcela única.
- O fato do Acordo ser Coletivo e não uma Convenção Coletiva não é relevante para
a incidência da contribuição previdenciária.
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
11
2) Pretensão de exclusão da contribuição previdenciária incidente sobre valores
pagos a título de ajuda de custo por transferência de local de trabalho:
- Argumenta-se que a ajuda de custo paga em razão de transferência de local de
trabalho é de natureza indenizatória e não habitual, portanto, não deve incidir
contribuição previdenciária.
- O artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, e a Consolidação das Leis do Trabalho, que
excluem a ajuda de custo, mesmo habitual, da base de cálculo da contribuição
previdenciária.
3) Pretensão de exclusão da contribuição previdenciária incidente sobre auxílio-
creche e auxílio pré-escola:
- O auxílio-creche funciona como indenização e não integra o salário de
contribuição para a Previdência, conforme a Súmula 310 do STJ e a Súmula CARF 64.
- A Recorrente apresentou documentação comprovando o cumprimento das
exigências do Acordo Coletivo de Trabalho e a natureza indenizatória do benefício.
4) Pretensão de exclusão da contribuição previdenciária incidente sobre
pagamentos a contribuintes individuais.
- Os valores pagos de forma eventual, sem habitualidade, não devem ser
considerados para a incidência de contribuição previdenciária.
- A presunção de boa-fé do contribuinte foi desconsiderada, sendo que a legislação
atribui à administração o ônus de provar o contrário.
5) Da multa de ofício de 75%. Alegação de confisco do percentual aplicado:
- A imposição da multa de 75% é desproporcional e configura confisco, violando o
princípio da proporcionalidade e o princípio do não-confisco;
- A multa deve considerar o possível dano causado ao erário e a boa-fé do
contribuinte, com jurisprudência apoiando a redução de multas excessivas.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
12
Pretensão de exclusão da contribuição previdenciária incidente sobre o abono
pago.
O recorrente sustenta que a contribuição previdenciária não deve incidir sobre o
abono pecuniário previsto em Acordo Coletivo, pois essa verba não se incorpora ao salário e não é
paga de forma habitual, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste
CARF, os quais reconhecem a não incidência de contribuição previdenciária sobre abonos pagos
em parcela única e com natureza indenizatória. Além disso, defende que o fato de o abono estar
previsto em Acordo Coletivo, e não em Convenção Coletiva, não altera a sua natureza não salarial
e, portanto, não justifica a incidência da contribuição previdenciária.
Em que pese a maior parte dos valores (mais de 93% do total da rubrica) já havia
sido paga antes da assinatura de acordo coletivo, para o recorrente, a decisão de piso ignorou a
correta interpretação do referido instrumento, o qual condiciona que não integram a
remuneração do empregado.
A decisão de piso foi assim prolatada:
Como visto, a Fiscalização considerou a incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos ou creditados pela empresa fiscalizada a
empregados a título de abono salarial, aos empregados marítimos, não
desvinculado do salário e não previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, nos
meses de agosto, setembro e dezembro de 2017, conforme registrado em folha
de pagamentos, de acordo com o relatado no Relatório Fiscal: “Constatou-se nas
Folhas de Pagamento de 08/2017, de 09/2017 e de 12/2017, apresentadas pela
Fiscalizada e mencionadas no item (12.1) deste Relatório Fiscal, que houve
crédito/pagamento da rubrica "1467 - Abono ACT" aos empregados marítimos,
nos totais abaixo relacionados:”

(...)
De acordo com a legislação que rege a matéria e nos termos do relato fiscal, não
integram o salário de contribuição, exclusivamente, os abonos expressamente
desvinculados do salário por força de lei.
Como efeito, como se sabe, consta no caput do art. 28 da Lei 8.212/91 que o
salário de contribuição compreende a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer
pelo tempo posto à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa.
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
13
Conforme indicado no § 2° do artigo 22 da Lei n° 8.212/1991, esta mesma lei
exclui determinadas verbas da composição do salário de contribuição, desde que
configuradas as situações legalmente previstas, nos termos do § 9° do seu artigo
28:
Lei n° 8.212/1991
"Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)"
(...)
"§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)
e) as importâncias: (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 1997)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do
art. 470 da CLT; (Redação dada pela Lein° 9.528, de 10.12.97).
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o
reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista,
observado o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente
comprovadas as despesas realizadas; (Incluída pela Lei n° 9.528, de
10.12.97)
(grifou-se)
Observe-se que no § 9°, alínea e, item 7, do art. 28, acima transcrito, consta que
não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente, as
rubricas pagas a título de abono salarial, expressamente desvinculadas do salário.
Na espécie, constata-se que os valores pagos a título de abono salarial foram
pactuados, por meio de aditivo ao Acordo Coletivo (ACT 2015-2017), não por
meio de Convenção Coletiva de Trabalho (como se verá que deveria sê-lo), nos
seguintes termos:
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
14
A Companhia pagará a todos os empregados marítimos admitidos até 31 de
outubro de 2016, aprovados em processo seletivo público ou contratados
por prazo determinado e que estejam em efetivo exercício na data da
assinatura do Termo Aditivo, dois Abonos Pecuniários, sem compensação e
não incorporados aos respectivos salários, nos valores correspondentes a
uma remuneração do empregado, cada abono. Não serão considerados
naquela data como tempo de efetivo exercício os períodos de afastamentos
por doença não ocupacional acima de 6 (seis) meses, por acidente de
trabalho ou doença ocupacional acima de 6 (seis) meses e os referentes à
licença sem vencimentos, exceto nos casos previstos conforme o disposto
no parágrafo 2o, do artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e
nos limites da Lei. Os dois abonos serão pagos logo após a assinatura do
presente Termo Aditivo ao ACT 2015/2017.
Inicialmente cumpre assinalar, como mencionado pela Fiscalização, e como consta
na tabela do item (25) do Relatório Fiscal, que o referido Aditivo o Acordo
Coletivo (ACT 2015-2017), foi assinado em 08/09/2017, mas a quase totalidade
dos valores, a este título, já havia sido creditada/paga em agosto de 2017.
Ou seja, a maior parte dos valores (mais de 93% do total da rubrica) já havia sido
creditada/paga em agosto de 2017, antes mesmo da assinatura de qualquer
pacto, acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Outro ponto destacado pela Fiscalização é que o Aditivo ao ACT 2015/2017
representou, de fato, uma redução ou extinção de parcelas remuneratórias
percebidas habitualmente por empregados marítimos, conforme pode ser
verificado nos itens 6, 7, 8 e 10 do referido Aditivo. Em contrapartida, como forma
de compensação, a TRANSPETRO ofereceu o crédito/pagamento de dois abonos
pecuniários, cada um em montante equivalente a uma remuneração de cada
empregado marítimo (vide item 11 do citado Aditivo).
Esse entendimento é corroborado pelos trechos da "Mensagem Circular Petrobras
e Transpetro n° 34/2017 Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2017", obtida no site
www.sindradio.org.br/centelha.htm. Observa-se que a TRANSPETRO ofereceu o
abono pecuniário ́para compensar a ausência de reajuste na remuneração final
em 2016 e 2017'. Caso a proposta fosse aceita, “o pagamento de abono no valor
equivalente a 2 (duas) remunerações do empregado” seria "pago em parcela
única no dia 31/8”.
Ou seja, para compensar a ausência de reajuste na remuneração final em 2016 e
2017 a empresa propõe o pagamento de abono no valor equivalente a 2 (duas)
remunerações do empregado, a ser pago em parcela única no dia 31/8, caso a
proposta seja aceita.
Isto posto, não há dúvida que os abonos pecuniários concedidos pela
TRANSPETRO a seus empregados marítimos em 2017 não atenderam ao previsto
no item 7, da alínea "e", do § 9°, do art. 28 da Lei n° 8.212/1991, vigente no
período fiscalizado, acima transcrito. Da mesma forma, os abonos pecuniários em
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
15
comento também não atenderam aos textos vigentes do Decreto n° 3.048/1999 e
da Instrução Normativa IN RFB n° 971/2009.
É que a legislação de regência acima assinalada determinava que os abonos
deveriam ser expressamente desvinculados do salário por força de lei.
Neste sentido, a IN RFB 971/2009, de 13 de novembro de 2009 (publicada no DOU
de 17 de novembro de 2009), na redação vigente à época dos fatos, corrobora,
em seu art. 58, § 1o, que para que verbas pagas ou creditadas sejam excluídas da
base de cálculo de contribuições previdenciárias deveriam ser preenchidos
requisitos prescritos na legislação de regência:
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de
contribuições:
(...)
XXX - o abono único previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desde
que desvinculado do salário e pago sem habitualidade. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014).
Parágrafo único. As parcelas referidas neste artigo, quando pagas ou
creditadas em desacordo com a legislação pertinente, integram a base de
cálculo da contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da
aplicação das cominações legais cabíveis.
§ 1o As parcelas referidas neste artigo, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram a base de cálculo da
contribuição previdenciária para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da
aplicação das cominações legais cabíveis. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
(grifou-se).
Não bastasse a inexistência do requisito da “expressa desvinculação do abono ao
salário” pontuada acima, ainda está consignado no inciso XXX, do art. 58, da IN
RFB 971/2009, acima sublinhado, que apenas não integrava a base de cálculo para
fins de incidência de contribuições previdenciárias o abono único previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho, desde que desvinculado do salário e pago sem
habitualidade.
Neste sentido, conforme assinalado nos itens 35 e 36 do Relato Fiscal, o Ato
Declaratório PGFN no 16, publicado no DOU de 20 de dezembro de 2011, definiu
que, para que não integrasse a base de incidência de Contribuições
Previdenciárias, o abono deveria ser único, desvinculado do salário e previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho. Assim, ficou autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos recursos já interpostos, nos casos em que inexistisse outro
fundamento relevante, nas demandas judiciais dessa espécie:
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
16
"Nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono
único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário
e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição
previdenciária".
(grifou-se).
JURISPRUDÊNCIA: REsp no 434.471/MG (DJ 14/2/2005), REsp no
1.125.381/SP (DJe 29/4/2010), REsp no 840.328/MG (DJ 25/9/2009) e REsp
no 819.552/BA (DJe 18/5/2009).
Nesta mesma linha de raciocínio, a COSIT, por intermédio do Solução de Consulta
COSIT no 130, de 01 de junho de 2015 (publicada no DOU de 01 de julho de 2015),
esclareceu, no seu item 13, que a interpretação da expressão “Convenção
Coletiva de Trabalho”, constante do inciso XXX, do art. 58 da IN RFB no 971, de
2009, não abrangia os Acordos Coletivos nem as Sentenças Normativas, mas
apenas o “acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos
representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de
trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações
individuais de trabalho (art. 611 da CLT)”:
13. No que toca à segunda indagação, a expressão 'Convenção Coletiva de
Trabalho' constante do inciso XXX, do art. 58 da IN RFB no 971, de 2009, não
abrange os Acordos Coletivos nem as Sentenças Normativas por não
mencioná-los expressamente. Note que a própria norma quando quis
incluir os demais instrumentos coletivos de solução de conflitos, tais como
o Acordo Coletivo e a Sentença Normativa, o fez expressamente, a exemplo
do art. 57, inciso I, parte final da IN RFB no 971, de 2009. Tampouco é
possível detrair da jurisprudência dominante, do parecer e do Ato
Declaratório da PGFN que embasaram a alteração, a amplitude
mencionada, pois que apenas mencionam Convenção Coletiva de Trabalho,
que deve ser tomada por sua acepção técnica de “acordo de caráter
normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias
econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no
âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho”
(art. 611 da CLT).
Além disso, ficou consignado também no item 14 do Solução de Consulta COSIT
acima referenciada, que se deve entender por abono único pago, sem
habitualidade, o pagamento único, desvinculado do salário, sem que represente
contraprestação de serviços prestados:
14. Respondendo à terceira indagação formulada pela consulente, entende-
se por abono único pago, sem habitualidade, o pagamento único,
desvinculado do salário, sem que represente contraprestação de serviços
prestados. Note-se que, para caracterizar o abono de que trata o inciso XXX
do art. 58 da IN RFB no 971/2009, o pagamento há de ser único, não
podendo ser efetuado mediante prestações, como deseja a consulente, sob
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
17
pena de não enquadrar-se no dispositivo legal. Nesse sentido tem-se
perfilhando o mesmo entendimento disposto no STJ, em seu Informativo
389:
“O abono em questão refere-se à convenção coletiva, não é habitual (seu
pagamento é único) e não se vincula ao salário (deveria ser pago em valor
fixo a todos os empregados, sem representar contraprestação por serviços,
pois até os afastados do trabalho receberiam). Conclui-se, assim, não incidir
sobre o referido abono a contribuição previdenciária (art. 28, § 9o, e, item
7, da Lei n. 8.212/1991) ou a contribuição ao FGTS (art. 15, § 6o, da Lei n.
8.036/1990). Com esse entendimento, acolhido por maioria, a Turma, ao
prosseguir o julgamento, deu provimento ao especial. REsp 819.552-BA,
Rel. originário Min. Luiz Fux, Rel. para acórdão Min.Teori Albino Zavascki,
julgado em 2/4/2009.”
Destarte, como corretamente concluiu a Fiscalização, os abonos pecuniários
concedidos aos empregados marítimos, em 2017, pela TRANSPETRO, não
atenderam a qualquer dos requisitos acima elencados: (a) de acordo com o item
11 do Aditivo ao ACT 2015-2017, foram concedidos “dois abonos pecuniários”; (b)
cada um em valor equivalente “a uma remuneração do empregado”; e (c) a
previsão se deu em Acordo Coletivo de Trabalho e não em Convenção Coletiva de
Trabalho.
Não há portanto reparo a fazer no lançamento neste ponto.
É possível extrair desse relatório que o único critério estabelecido para o
pagamento do abono, estabelecido em convenção coletiva de trabalho, diz respeito ao tempo de
permanência do empregado na empresa, nos seguintes termos:
A Companhia pagará a todos os empregados marítimos admitidos até 31 de
outubro de 2016, aprovados em processo seletivo público ou contratados por
prazo determinado e que estejam em efetivo exercício na data da assinatura do
Termo Aditivo, dois Abonos Pecuniários, sem compensação e não incorporados
aos respectivos salários, nos valores correspondentes a uma remuneração do
empregado, cada abono. Não serão considerados naquela data como tempo de
efetivo exercício os períodos de afastamentos por doença não ocupacional acima
de 6 (seis) meses, por acidente de trabalho ou doença ocupacional acima de 6
(seis) meses e os referentes à licença sem vencimentos, exceto nos casos
previstos conforme o disposto no parágrafo 2o, do artigo 543 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, e nos limites da Lei. Os dois abonos serão pagos logo após
a assinatura do presente Termo Aditivo ao ACT 2015/2017.
Preliminarmente, cumpre conceituar o que é salário: é toda contraprestação paga
de forma habitual pelos serviços realizados, na relação jurídica que se estabelece entre
empregado e empregador, conforme lições de Arnaldo Sussekind e Sérgio Pinto Martins:
“Como se insere, salário é a retribuição dos serviços prestados pelo empregado,
por força do seu contrato de trabalho, sendo devido e pago diretamente pelo
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
18
empregador que dele se utiliza para a realização dos fins colimados pela empresa;
remuneração é a resultante da soma do salário percebido em virtude do contrato
de trabalho e dos proventos auferidos de terceiros, habitualmente, pelos serviços
executados por força do mesmo contrato. Essa distinção, oriunda dos conceitos
legais de remuneração e de salário, é de inquestionável importância para a
aplicação das diversas normas jurídicas atinentes às relações de trabalho,
inclusive às que tangem à Previdência Social.” (SUSSEKIND, Arnaldo. Instituições
do direito do trabalho, v. 1, p. 353.).
“Remuneração é o conjunto de prestações recebidas habitualmente pelo
empregado pela prestação de serviços, seja em dinheiro ou em utilidades,
provenientes do empregador ou de terceiros, mas decorrentes do contrato de
trabalho, de modo a satisfazer suas necessidades básicas e de sua família”. “A
habitualidade é o elemento preponderante para se saber se o pagamento feito
pode ou não ser considerado como salário ou remuneração. O contrato de
trabalho é um pacto de trato sucessivo, em que há a continuidade na prestação
de serviços e, em conseqüência, o pagamento habitual dos salários”. (SÉRGIO
PINTO MARTINS, IN Direito do Trabalho, Atlas, 2002)
Decorrem desse conceito três requisitos necessários para que as parcelas pagas ao
empregado configurem salário: obrigatoriedade em decorrência da relação jurídica estabelecida,
contraprestação pelo serviço prestado e a habitualidade do seu pagamento.
Entendo que o fato de pagar o abono decorre por base em uma negociação prévia
decorrente de reposição salarial, por si só, não desnaturaria sua natureza não remuneratória.
Ademais, não me parece correto afirmar que o termo “convenção coletiva” deve ser entendido de
forma a limitar outros instrumentos coletivos com mesmo valor vinculante, como é o caso do
acordo coletivo firmado entre as partes.
Ademais, é possível verificar que o inciso XXX do art. 58 da IN RFB 971/2009
referenda a necessidade de um acordo coletivo para fundamentar a existência de um abono
único. Na norma infralegal, a obrigação assumida pelo empregador deverá ser baseada em uma
convenção ou acordo coletivo para fundamentar seu pagamento desonerado das citadas
contribuições previdenciárias. No caso, entendo que o dispositivo em tela extrapola o comando
descrito no art. 28, § 9°, e), “7” da Lei n° 8.212/1991, o qual, em momento algum exigiu um
instrumento coletivo prévio ao pagamento (“as importâncias ... recebidas a título de ganhos
eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário”).
No entanto, o valor é pago com base no salário base do empregado, conforme se
verifica do Acordo Coletivo acima transcrito, ou seja, não é pago, por hipótese, sob um valor fixo
para todos os empregados. Um requisito relevante para a exoneração das contribuições sobre o
abono é que este seja desvinculado do salário, nos termos do art. 28, § 9°, e), “7” da Lei n°
8.212/1991, requisito não satisfeito, pois, como se nota do Acordo Coletivo, o abono é pago em
íntima conexão com os salários por eles recebidos.
Nesse particular, nego provimento ao recurso voluntário.
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
19
Pretensão de exclusão da contribuição previdenciária incidente sobre valores
pagos a título de ajuda de custo por transferência de local de trabalho.
A recorrente argumenta que a contribuição previdenciária não deve incidir sobre
valores pagos a título de ajuda de custo por transferência de local de trabalho, pois esses valores
têm caráter indenizatório e não habitual, nos termos do artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, e na
Consolidação das Leis do Trabalho, que excluem expressamente a ajuda de custo da base de
cálculo da contribuição previdenciária, mesmo quando paga de forma habitual.
Ademais, sustenta que demonstrou, por meio dos documentos carreados aos autos,
que os pagamentos foram efetuados com base nas mudanças de local de trabalho dos
empregados, reforçando o caráter indenizatório dessas verbas. Assim, entende, em síntese, que a
decisão de piso não considerou que os pagamentos eram feitos apenas quando havia
transferência de local de trabalho, o que caracteriza reembolso de despesas e não remuneração.
A decisão de piso se manifestou no sentido de que não há comprovação da
justificativa para o pagamento do adicional de transferência e a existência de dependentes para
justificar o recebimento de dois salários-base pelo empregado. Ademais, sustenta que a forma de
cálculo do benefício não foi esclarecida pela recorrente.
De fato, nas fls. 2261 e ss., no curso da fiscalização, a recorrente não atendeu
minimamente ao ônus comprobatório a que está vinculada por força da lei 8212/91. Na mesma
sorte, em sua impugnação, não apresentou documentos para sanar tal omissão.
Não é senão a orientação jurisprudencial deste CARF no caso de ausência de
comprovação da causa do pagamento e seu respectivo critério de pagamento:
Ementa: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/1997
a
31/10/2001
PREVIDENCIÁRIO.
AJUDA
DE
CUSTO
DE
TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADO. VALORES PAGOS EM DESCONFORMIDADE COM
A REGRA DE ISENÇÃO PREVISTA NA LEI N° 8.212/1991. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Incidem contribuições previdenciárias sobre
verba repassada ao segurado empregado transferido unilateralmente pelo
empregador, quando a mesma é paga em mais de uma parcela e não é
disponibilizada estritamente para cobrir despesas de mudança do local de
trabalho. Acórdão 2401-000.702 processo: 35464.004361/2003-11, 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da Segunda Seção de Julgamento, publicação: 29 Oct
2009.
(...) Resta desnaturada a natureza indenizatória de verba paga a título de ajuda
de custo que foi pactuada entre o empregado e o empregador, referindo-se, de
forma genérica, a todas as despesas envolvidas na mudança de domicílio,
revestindo-se de mera liberalidade do empregador, e, com expressa previsão de
incidência de imposto de renda, sendo, inclusive, passível de devolução
proporcional caso ocorra rescisão unilateral do contrato de trabalho pelo
empregado ou justa causa. Acórdão 2402-007.595 processo: 10825.100035/2007-
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
20
82, Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção,
publicação: 02 Oct 2019
Em relação ao tópico em referência, alinho-me às razões de decidir da decisão de
piso, motivo pelo qual, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no presente voto por concordar e
adotar abaixo:
Como relatado, a Fiscalização considerou a incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de ajuda de custo por transferência
de local de trabalho, registrados em folhas de pagamento, por não ter sido
comprovada a transferência ou ainda por ter o valor pago extrapolado o previsto
em normas da própria Fiscalizada, como consta no item 48 do Relato Fiscal:
48. Constatou-se nas Folhas de Pagamento do ano-calendário 2017,
apresentadas pela Fiscalizada e mencionadas no item (12.1) deste Relatório
Fiscal, que houve empregados que receberam mais de uma parcela por
meio da rubrica “0057 – AJ CUSTO INSTALACAO”, sem que tais valores
tenham integrado a base de cálculo de Contribuições Previdenciárias.
De sua parte, a defesa alegou que deve ser cancelado o Auto de Infração nesse
ponto tendo em vista que sequer a Fiscalização indicou que a verba tinha caráter
habitual e que a ajuda de custo em razão da transferência do empregado possui
natureza indenizatória.
As razões da defesa não merecem prosperar.
É consabido que a Fiscalização tem o poder-dever de fiscalizar o adequado
pagamento das contribuições previdenciárias e o cumprimento das respectivas
obrigações acessórias, podendo exigir todos os documentos comprobatórios que
entender necessários, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 33 da Lei 8.212/91:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições
sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e
fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
intermédio dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da
contabilidade das empresas, ficando obrigados a prestar todos os
esclarecimentos e informações solicitados o segurado e os terceiros
responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das
contribuições devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça,
o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
21
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Nesse passo, por meio do Termo de Intimação Fiscal -TIF no 04, a Fiscalização
solicitou à empresa fiscalizada, entre outros, os seguintes esclarecimentos: a
motivação dos pagamentos, sua periodicidade e os critérios para a escolha dos
beneficiários; como era calculado o montante mensal destinado a cada
trabalhador beneficiado; o fundamento legal para a intimada ter deixado de
incluir os valores destinados aos trabalhadores por meio dessas rubricas no salário
de contribuição mensal de cada beneficiário.
Em 01/06/2021, a Fiscalizada respondeu da seguinte forma aos questionamentos
acima discriminados:

Relatou a Autoridade Tributária (no item 52) que, ao longo da Fiscalização,
constatou-se que, em relação a alguns empregados, as folhas de pagamento de
2017
não indicavam ter havido transferência e/ou apontavam o
pagamento/crédito de valores divergentes do estabelecido pelo padrão interno
PG-0TP-00107, acima citado. Adicionalmente, era necessário que se verificasse se
os empregados beneficiados em 2017 com a rubrica “0057 – AJCUSTO
INSTALACAO” tinham ou não dependentes cadastrados. Por essa razão, por meio
do Anexo IV do TIF no 08, foi requerida a apresentação de elementos que
demonstrassem a transferência e/ou de explicações acerca do cálculo do
benefício.
Em que pese a empresa autuada tenha apresentado parte das informações
solicitadas para apenas três trabalhadores, consta no item 55 do Relato Fiscal que,
em relação aos demais empregados relacionados no Anexo IV do TIF no 08, não
restou demonstrada a transferência que justificaria a percepção do benefício pelo
empregado e/ou a existência de dependentes cadastrados na Companhia que
justificaria o recebimento pelo empregado de 2 (dois) salários-base e/ou não foi
esclarecida a forma de cálculo do benefício.
Foi assinalado no item 56 do Relato Fiscal que a planilha “ANEXO IV - REGISTROS
DA RUBRICA "0057 - AJ CUSTO INSTALACAO" NA FP, SOLICITAÇÕES DE
ELEMENTOS/ESCLARECIMENTOS E RESPOSTA DA FISCALIZADA”, anexa ao
Relatório Fiscal, discrimina as situações verificadas pela Fiscalização, os
elementos/esclarecimentos requeridos por meio do TIF no 08, a resposta da
TRANSPETRO, apresentada em 18/10/2021 e a conclusão da Fiscalização, ou seja,
os elementos/esclarecimentos que deixaram de ser apresentados e,
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
22
consequentemente, a base de cálculo de Contribuições Previdenciárias que
deveria ter sido considerada pela Fiscalizada e não foi.
Em sede de impugnação a empresa se limitou a afirmar genericamente que a
ajuda de custo em razão da transferência do empregado possui natureza
indenizatória e que a Fiscalização sequer indicou que a verba tinha caráter
habitual, sem contudo apresentar os elementos/esclarecimentos faltantes
indicados pela Fiscalização, que deixaram de ser apresentados, conforme ANEXO
IV do Relato Fiscal. O que fez foi pedir inoportunamente (como visto em capítulo
anterior) novo prazo para apresentação de documentos.
Ao contestar situações apuradas pela Fiscalização, incumbe à empresa insurgente
o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito de a Fazenda constituir o crédito, nos termos do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Do mesmo modo, o Decreto no 70.235/72 também atribuiu ao contribuinte, no
inciso III do art. 16, o ônus de provar as alegações em oposição ao lançamento. O
ônus da prova incumbe ao sujeito passivo que, em sua defesa, alegar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão tributária, afastando, assim, a
infração e sua penalidade. E não basta fazer alegações genéricas. É preciso
apresentar todos os documentos e os demais elementos probatórios e
estabelecer uma relação entre tais documentos e o fato que se pretende provar.
Caberia à empresa apresentar, em sede de impugnação, os
elementos/esclarecimentos faltantes indicados pela Fiscalização ao longo do
procedimento fiscal, com vistas a demonstrar a ocorrência, de fato, das
transferências que justificassem a percepção do benefício pelo empregado, assim
como a existência de dependentes cadastrados na empresa que justificaria o
recebimento pelo empregado de 2 (dois) salários-base, além de prestar
adequadamente os esclarecimentos sobre a forma de cálculo do benefício.
Ante o exposto, neste aspecto, sem reparo a fazer no lançamento fiscal.
Assim, voto por manter o lançamento no ponto ora analisado.
Pretensão de exclusão da contribuição previdenciária incidente sobre auxílio-
creche e auxílio pré-escola.
A recorrente alega que a contribuição previdenciária não deve incidir sobre os
valores pagos a título de auxílio-creche e auxílio pré-escola, pois essas verbas têm caráter
indenizatório e não salarial, conforme Súmula 310 do STJ e na Súmula 64 do CARF, que
reconhecem a natureza indenizatória desses benefícios, em linha com o artigo 7o da Constituição
Federal e o artigo 389 da Consolidação das Leis do Trabalho.
A Recorrente sustenta que forneceu documentação adequada durante o processo
de fiscalização para comprovar a natureza indenizatória dos benefícios, mas a decisão de piso
ignorou esses documentos e manteve a cobrança. Assim, reafirma que qualquer irregularidade na
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
23
comprovação por parte dos empregados resultaria em desconto do valor pago, confirmando a
impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre esses auxílios.
No curso da fiscalização, a recorrente esclareceu, nas fls. 2261 e ss., que referenciou
planilha com a relação de pagamentos aos beneficiários empregados a título de auxílio-creche e
auxílio pré-escola, confirmando as informações de fls. 1736/2120:
1. Informamos que, sobre os apontamentos referentes aos recebimentos auxílio-creche x
pré-escolar, o empregado pode inscrever seus dependentes em uma das duas
modalidades e requerer reembolso do benefício à Transpetro, respeitando apenas a idade
do beneficiário, que em caso de auxílio-creche, deverá ter até 36 meses. Para o
recebimento do auxílio pré-escolar, poderá ser iniciado a partir do terceiro mês de vida,
limitado até 5 anos, 11 meses e 29 dias do beneficiário ou até o término do ano letivo.
Ressaltamos que o programa requer inscrição no benefício com o valor previsto para todo
o ano letivo, podendo este sofrer alteração, cuja comprovação poderá ocorrer até o fim
do primeiro semestre do ano seguinte.
Sobre os casos em que os valores apresentam divergência entre o benefício pago x
comprovação, informamos que houve desconto no contracheque dos empregados sempre
que houve pagamento a maior que o comprovado, conforme relatório anexo (Item_1.zip).
Detectamos ainda, casos em que muitos empregados realizaram as inscrições no benefício
meses depois do início do ano letivo, acumulando valor do benefício para posterior
comprovação retroativa, devendo ser avaliada a concessão e comprovação do benefício
anualmente.
Além disso, verificamos que pode ter ocorrido na conferência, um equívoco na
documentação para empregados com mais de um dependente. Para corrigir tal situação,
encaminhamos listagem final com todos os dependentes dos empregados, conforme
relatório anexo (Item 1.zip).
Portanto, as divergências apontadas não se justificam, considerando as explicações e
relatórios de folha de pagamento e dependentes apresentados, que comprovam os
pagamentos, reembolsos ao titular e efetivos descontos quando necessários.
Segundo o relatório da fiscalização (fls. 129 e ss.), nas folhas de pagamento da
TRANSPETRO, foram identificados créditos/pagamentos sob as rubricas "0V01 - AUXÍLIO CRECHE"
e "0V03 - AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR". O autor do feito fiscal selecionou, por amostragem, alguns
empregados e solicitou as certidões de nascimento dos filhos/enteados e os comprovantes de
despesas correspondentes. Em 01/06/2021, a Recorrente comprovou a correção dos valores para
alguns empregados, apresentando os documentos necessários. No entanto, para a maioria dos
empregados amostrados, houve falhas como a falta de certidões de nascimento, filhos/enteados
sem idade para justificar os benefícios, ausência de comprovantes de despesas ou despesas anuais
inferiores aos valores pagos em 2017.
No entanto, observa-se que, na impugnação, a recorrente não juntou documentos
complementares para contrapor os argumentos de ausência de comprovação dos fundamentos
pelos quais poderiam ser pagos os referidos benefícios aos empregados da recorrente.
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
24
Em relação ao tópico em referência, considerando ausência de provas da
regularidade dos pagamentos por falta de juntada de documentos complementares,
especialmente em relação aos demais beneficiários dos pagamentos, alinho-me, novamente, às
razões de decidir da decisão de piso, motivo pelo qual, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto por concordar e adotar abaixo:
Como visto, a Fiscalização considerou a incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de auxílio-creche e de auxílio pré-
escolar, registrados em folhas de pagamento, percebidos em 2017, por
empregados selecionados por amostragem pela Fiscalização. Embora a
TRANSPETRO tenha sido regularmente intimada à apresentação de determinados
elementos comprobatórios, neste aspecto, não houve a apresentação das
certidões de nascimento e/ou de comprovantes das despesas com creche ou
ensino pré-escolar relativamente a esses empregados, como consta no item 59 do
Relato Fiscal:
59. Constatou-se nas Folhas de Pagamento ao longo de todo o ano de 2017,
apresentadas pela Fiscalizada e mencionadas no item (12.1) deste Relatório Fiscal,
que houve crédito/pagamento por meio das rubricas “0V01 - AUXILIO CRECHE” e
“0V03 - AUXILIO PRE ESCOLAR”.
Em sua defesa, a impugnante assinalou que o lançamento é contrário ao
entendimento adotado pelo CARF no sentido de que não incide contribuição
previdenciária sobre as mencionadas rubricas. Apontou ainda jurisprudência do
STJ.
Razão não lhe assiste.
Como foi multicitado no capítulo anterior, a Fiscalização tem a prerrogativa de
verificar o adequado pagamento das contribuições previdenciárias e acompanhar
o cumprimento das respectivas obrigações acessórias, podendo exigir todos os
documentos comprobatórios que entender necessários, nos termos dos §§ 1o e 2o
do art. 33 da Lei 8.212/9 transcritos anteriormente.
Consoante o item 60 do Relato Fiscal, dado o porte da TRANSPETRO, a
Fiscalização selecionou por amostragem alguns empregados, em relação aos
quais, por meio do TIF no 05, foi solicitada a apresentação das certidões de
nascimento dos filhos/enteados, bem como dos comprovantes das despesas que
ensejaram o pagamento dos citados benefícios pela Fiscalizada.
Como relatado pela Auditora-Fiscal, em 01/06/2021, a Fiscalizada, apresentou a(s)
certidão(ões) de nascimento e o(s)comprovante(s) de despesas relativos a alguns
dos empregados listados no TIF no 05 e logrou comprovar a correção dos valores a
eles destinados em 2017 por meio das rubricas “0V01 - AUXILIOCRECHE” e “0V03
- AUXILIO PRE ESCOLAR”. Entretanto, conforme informado no item 61 do Relato
Fiscal, em relação à maior parte dos empregados relacionados no TIF no 05: (a)
não houve a apresentação de todas as certidões de nascimento dos
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
25
filhos/enteados; (b) os filhos/enteados não tinham idades que justificassem a
percepção desses benefícios; (c) não houve a apresentação de comprovantes de
despesas relativas a creche ou a ensino pré-escolar; e/ou (d) os comprovantes de
despesas anuais apresentados ficavam aquém dos valores destinados aos
empregados no ano de 2017.
Consta no item 62 do Relatório Fiscal que, em decorrência de a Fiscalizada não ter
obtido êxito em comprovar os valores a título de Auxílio Creche e a Auxílio Pré-
escolar em relação a diversos empregados relacionados no TIF no 05, a
Fiscalização, por meio do TIF no 08, reiterou o pedido de apresentação de
Certidões de Nascimento e/ou de comprovantes de despesas com creche ou
ensino pré-escolar. Em atendimento ao TIF no 09, que prorrogou o prazo para
atendimento ao TIF no 08, em 18/10/2021, a Fiscalizada não apresentou qualquer
Certidão de Nascimento ou comprovante de despesas, limitando-se a prestar
poucos esclarecimentos e a relacionar os dependentes para alguns empregados,
inclusive alguns que não figuravam em qualquer dos Anexos do TIF no 08.
Concluiu assim a Fiscalização (nos itens 67 e 68) que, portanto, a Fiscalizada não
apresentou todos os comprovantes anuais de despesas requeridos por esta
Fiscalização, além de ter deixado de apresentar diversas certidões de nascimento
de dependentes que deveriam justificar a percepção dos benefícios por
empregados selecionados por amostragem e relacionados nos anexos aos TIF nos
05 e 08. Por essa razão, valores apontados no TIF no 08 foram considerados como
base de cálculo de Contribuições Previdenciárias, assim como se lavrou Auto de
Infração (CFL 35), por não apresentação de elementos regularmente solicitados
pela Fiscalização.
Em sede de impugnação a empresa se limitou a defender genericamente a não
incidência de contribuição previdenciária em relação a rubrica auxílio creche e
auxílio pré-escola, com suposto amparo jurisprudencial. Além disso, afirmou que
todos os documentos teriam sido apresentados e os fatos esclarecidos.
Entretanto, inoportunamente (como visto em capítulo anterior) e a contrario
sensu, postulou a concessão de prazo para apresentação dos documentos que se
encontrariam em arquivo físico externo para que não houvesse dúvidas acerca
das alegações então apresentadas.
Tenho que a alegada Súmula 310/STJ, que dispõe que o auxílio-creche não integra
o salário-de-contribuição, se aplica às situações em que fique comprovada e
justificada, de acordo com a legislação de regência, a percepção do referido
benefício pelo empregado, o que não ocorreu no caso em exame, como veremos.
Ao contestar situações apuradas pela Fiscalização, incumbe à empresa insurgente
o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito de a Fazenda constituir o crédito, nos termos do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Do mesmo modo, o Decreto no 70.235/72 também atribuiu ao contribuinte, no
inciso III do art. 161, o ônus de provar as alegações em oposição ao lançamento. O
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
26
ônus da prova incumbe ao sujeito passivo que, em sua defesa, alegar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão tributária, afastando, assim, a
infração e sua penalidade. E não basta fazer alegações genéricas. É preciso
apresentar todos os documentos e os demais elementos probatórios e
estabelecer uma relação entre tais documentos e o fato que se pretende provar.
Caberia à empresa, em sede de impugnação, apresentar os
elementos/esclarecimentos faltantes indicados pela Fiscalização ao longo do
procedimento fiscal, a saber, as certidões de nascimento e/ou de comprovantes
de despesas com creche ou ensino pré-escolar, com vistas a justificar a percepção
do respectivo benefício pelo empregado.
Ante o exposto, quanto às referidas rubricas, tenho que está correto o
lançamento fiscal.
Pretensão de exclusão da contribuição previdenciária incidente sobre pagamentos a
contribuintes individuais.
1) Dirigentes
Segundo o relatório da fiscalização (fl. 136 e ss.), no confronto das folhas de
pagamento da TRANSPETRO com as GFIP da TRANSPETRO e da PETROBRAS, constatou-se que, em
2017, houve remunerações pagas ou creditadas pela TRANSPETRO a seus dirigentes que não
foram informadas em nenhuma das GFIP dessas empresas.
Observou-se que, quando valores idênticos foram declarados em GFIP em meses
muito próximos, a diferença entre a folha de pagamento da TRANSPETRO e as GFIP deixou de ser
apurada. Por exemplo, isso ocorreu nas competências de 01/2017 e 02/2017 para ANTONIO
RUBENS SILVA SILVINO e nas competências de 09/2017 e 11/2017 para FERNANDO GABRIEL
COUTO KAMACHE.
Por outro lado, valores aparentemente declarados “a maior” em uma competência,
sem relação direta com valores declarados “a menor” em competência próxima, não foram
considerados para abatimento de parcelas não declaradas pela TRANSPETRO. Segundo o relatório,
apenas por meio de uma fiscalização na PETROBRAS seria possível elucidar a natureza dos valores
declarados por esta para os dirigentes da TRANSPETRO em GFIP. Por essa razão, valores
declarados “a maior”, como na competência 04/2017 para FERNANDO GABRIEL COUTO KAMACHE
e ROGERIO DAISSON SANTOS, foram desconsiderados pela fiscalização.
A tabela abaixo contém apenas as informações relativas aos dirigentes que tiveram
“Apurar a diferença” no campo “Observação” da planilha “ANEXO XIII – DIRIGENTES – FOLHA DE
PAGAMENTO X GFIP TRANSPETRO X GFIP PETROBRAS. As informações estão agrupadas por mês,
já que todos os dirigentes estavam vinculados ao estabelecimento 02.709.449/0001-59 da
TRANSPETRO:
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
27
(...)

A recorrente argumenta que a contribuição previdenciária não deve incidir sobre os
pagamentos efetuados a contribuintes individuais, uma vez que tais pagamentos são de natureza
eventual e não habitual. Fundamenta-se na Lei no 8.212/91 que sugere ser clara ao estabelecer
que apenas os valores pagos de forma habitual e com caráter de remuneração devem ser incluídos
na base de cálculo da contribuição previdenciária.
Além disso, a recorrente enfatiza que a fiscalização não apresentou provas
suficientes para demonstrar a habitualidade dos pagamentos, elemento essencial para caracterizá-
los como passíveis de incidência previdenciária.
Não assiste razão ao recorrente. A mera alegação genérica de ausência de
habitualidade nos pagamentos não socorre a recorrente. Cabia, ao recorrente, atender ao ônus
probatório que lhe compete, indicando as justificativas das diferenças de declarações “a maior”
para confirmar que se referem aos valores declarados “a menor”, assim como demonstrar, indene
de dúvidas, a correção das declarações realizadas no período.
Alinho-me, mais uma vez, à decisão de piso que, no meu entender, deve ser
mantida irretocável:
Como visto, foram lançadas ainda as contribuições previdenciárias incidentes
sobre os valores pagos a contribuintes individuais, categorias 11 e 13, em razão de
divergências encontradas entre as informações constantes nas folhas de
pagamento, na GFIP e na DIRF.
Imperioso destacar, neste tópico, como visto acima, que está consignado no caput
do art. 28 da Lei 8.212/91 que o salário de contribuição compreende a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo posto à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
28
Consoante indicado no § 2° do artigo 22 desta mesma lei, estão excluídas
determinadas verbas da composição do salário de contribuição, desde que
configuradas as situações legalmente previstas, nos termos do § 9° do seu artigo
28.
Com relação aos contribuintes individuais, categoria 11 (dirigentes), constatou a
Fiscalização que alguns deles mantinham vínculo empregatício com a PETRÓLEO
BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS – CNPJ: 33.000.167/0001-01, no período em que
exerciam a função de dirigentes da TRANSPETRO e foram efetivamente
informados em GFIP como empregados pela PETROBRAS em todo o ano de 2017
ou em parte dele. Contudo, no confronto das Folhas de Pagamento da
TRANSPETRO com as GFIP da TRANSPETRO e da PETROBRAS, constatou-se que
houve remuneração paga/creditada pela TRANSPETRO a seus dirigentes em 2017
que não foi informada em GFIP nem da TRANSPETRO nem da PETROBRAS, tendo
sido lançadas as diferenças encontradas:
84. Ao longo de todo o ano de 2017, foram constatadas ainda divergências
entre as Folhas de Pagamento, apresentadas pela Fiscalizada e
mencionadas no item (12.1) deste Relatório Fiscal, as GFIP da TRANSPETRO,
mencionadas no item (12.2) deste Relatório Fiscal e sua DIRF, discriminada
no item(12.3) deste Relatório Fiscal.
85. Por meio do TIF no 02, foram feitos alguns questionamentos acerca do
tema. Em sua resposta datada de 31/03/2021, a TRANSPETRO informou
que os segurados ANTONIO RUBENS SILVA SILVINO, FERNANDO GABRIEL
COUTO KAMACHE, PAULO PENCHINA CORTINES PEREIRA, ROGERIO
DAISSON SANTOS e ROGERIO FERNANDES FIGUEIRO mantinham vínculo
empregatício com a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS – CNPJ:
33.000.167/0001-01 no período em que exerciam a função de dirigentes da
TRANSPETRO.
86. Com base na informação prestada, durante a Ação Fiscal, foram
realizadas consultas ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS
relativas
aos
mencionados
segurados,
constatando-se
que
eles
efetivamente foram informados em GFIP como empregados pela PETRÓLEO
BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS – CNPJ: 33.000.167/0001-01 em todo o ano
de 2017 ou em parte dele. Encontram-se anexas a este Relatório Fiscal as
consultas realizadas que informam os Salários de Contribuição declarados
pela PETROBRAS para os referidos trabalhadores.
87. Contudo, no confronto das Folhas de Pagamento da TRANSPETRO com
as GFIP da TRANSPETRO e da PETROBRAS, constatou-se que houve
remuneração paga/creditada pela TRANSPETRO a seus dirigentes em 2017
que não foi informada em GFIP nem da TRANSPETRO nem da PETROBRAS.
88. Na planilha “ANEXO XI – DIRIGENTES – REGISTROS NA FOLHA DE
PAGAMENTO”, anexa a este Relatório Fiscal, encontram-se discriminados
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
29
todos os registros relativos aos dirigentes da TRANSPETRO obtidos em suas
Folhas de Pagamento de 2017.
89. A planilha “ANEXO XII – DIRIGENTES – VALORES DECLARADOS PELA
TRANSPETRO EM GFIP”, anexa a este Relatório Fiscal, elenca todas as
informações relativas aos mencionados dirigentes declaradas pela
TRANSPETRO em suas GFIP de 2017.
90. Na planilha “ANEXO XIII – DIRIGENTES – FOLHA DE PAGAMENTO X GFIP
TRANSPETRO X GFIP PETROBRAS”, anexa a este Relatório Fiscal,
discriminam-se os Salários de Contribuição de cada dirigente verificado nas
Folhas de Pagamento da TRANSPETRO, informam-se os valores declarados
pela TRANSPETRO e/ou pela PETROBRAS em GFIP e se conclui se há ou não
apuração a realizar.
Em sua defesa, a impugnante se limitou a asseverar genericamente a
inexigibilidade das contribuições previdenciárias sobre valores pagos de forma
eventual. Ao contestar situações apuradas pela Fiscalização, incumbe à empresa
insurgente o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da Fazenda de constituir o crédito, nos termos do artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, tenho que deve prevalecer o lançamento fiscal já que a
Fiscalização apurou corretamente a contribuição previdenciária incidente sobre os
valores pagos aos contribuintes individuais, categoria 11 (dirigentes), conforme
detalhamento das diferenças apuradas na planilha “ANEXO XIII – DIRIGENTES –
FOLHA DE PAGAMENTO X GFIP TRANSPETRO X GFIP PETROBRAS”:
(...)”
2) Autônomos
A decisão de piso assim se manifestou sobre as contribuições previdenciárias
incidentes sobre os pagamentos realizados aos autônomos:
No que toca aos contribuintes individuais, categoria 13, constatou-se na DIRF da
TRANSPETRO, discriminada no item (12.3) do Relatório Fiscal, que houve
pagamentos a segurados contribuintes individuais (Categoria 13) que não
constaram nas Folhas de Pagamento e/ou nas GFIP da TRANSPETRO de 2017:
95. Constatou-se na DIRF da TRANSPETRO, discriminada no item (12.3)
deste Relatório Fiscal, que houve pagamentos a segurados contribuintes
individuais (Categoria 13) que não constaram nas Folhas de Pagamento
e/ou nas GFIP da TRANSPETRO de 2017. Acerca do assunto, foram
realizados questionamentos à Fiscalizada no TIF no 04.
96. Em atendimento à Intimação, em 01/06/2021, a TRANSPETRO
apresentou esclarecimentos e alguns dos comprovantes de pagamento
destinados às pessoas físicas citadas no Anexo I do TIF no 04.
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
30
97. Mesmo após a resposta da TRANSPETRO, ainda restaram dúvidas acerca
da natureza dos valores destinados às pessoas físicas elencadas no Anexo I
do TIF no 04, bem como quanto à correção das remunerações informadas
pela TRANSPETRO em GFIP. Por essa razão, por meio do TIF no 07, foram
solicitados novamente comprovantes de pagamento e esclarecimentos
acerca das informações em GFIP.
98. A planilha “ANEXO XIV - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - DIRF X GFIP
TRANSPETRO”, anexa a este Relatório Fiscal, discrimina os valores
verificados na DIRF e na GFIP por Contribuinte Individual.
Em sua defesa, a impugnante, da mesma forma, se limitou a asseverar
genericamente a inexigibilidade das contribuições previdenciárias sobre valores
pagos de forma eventual. Ao contestar situações apuradas pela Fiscalização,
incumbe à empresa insurgente o ônus da prova quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de a Fazenda constituir o crédito,
nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Como registrado pela Fiscalização (no item 101 do Relato Fiscal), na tabela contida
no item 100, apresentada a seguir (em que foram apuradas as diferenças entre os
valores pagos aos segurados e os declarados em GFIP), observa-se que alguns
segurados contribuintes individuais (categoria 13) sequer figuraram nas GFIP da
Fiscalizada nas competências 01/2017, 02/2017, 03/2017, 05/2017, 06/2017,
07/2017, 09/2017 e 11/2017. Outros, embora declarados nas GFIP das
competências 02/2017 e 08/2017, tiveram apenas parte de sua remuneração
informada em GFIP.
(...)
Ante o exposto, tenho que deve ser mantido integralmente o lançamento fiscal já
que a Fiscalização apurou corretamente a contribuição previdenciária incidente
sobre os valores pagos aos contribuintes individuais, categoria 13, e não
declarados em GFIP ou declarados em valores inferiores aos pagos, conforme
detalhamento das diferenças apuradas na tabela constante no item 100 do Relato
Fiscal, acima transcrita.
Na fl 141 da fiscalização, a tabela abaixo resume os valores apurados relativamente
a contribuintes individuais (Categoria 13), apresentando os montantes por estabelecimento e mês:
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
31

Como apontado na decisão de piso, não é consistente o argumento do recorrente
em alegar que tais pagamentos não devem ser alvo de contribuição previdenciária se parte eram
declarados em GFIP e outros sequer eram relacionados, mesmo que autônomos. Destarte, voto
por manter integralmente o lançamento nesse particular..
Da multa de ofício de 75%. Alegação de confisco do percentual aplicado.
Em relação ao tópico em referência, alinho-me às razões de decidir da decisão de
piso, motivo pelo qual, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no presente voto por concordar e
adotar abaixo:
Como relatado, a fiscalização procedeu ao lançamento de ofício da multa de 75%
sobre os valores das contribuições devidas, que não foram pagas pela empresa,
nem declaradas em sua integralidade em GFIP, tendo como fundamento legal o
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996.
Por outro lado, protestou a defesa que multa de ofício lançada, de 75% do valor
do tributo supostamente devido, acrescida de juros, mostra-se exorbitante e
desproporcional, configurando evidente confisco, em frontal violação dos
preceitos constitucionais. Em decorrência, requereu ela fosse afastada em sua
integralidade.
Cumpre registrar que não cabe ao órgão administrativo julgar sobre a ilegalidade
de ato normativo ou inconstitucionalidade de lei, função esta que pertence ao
Poder Judiciário. As normas têm presunção de constitucionalidade e de
legalidade, motivo pelo qual cabe ao Auditor Fiscal cumpri-las, já que exerce
atividade administrativa plenamente vinculada.
Nesse sentido, é o art. 26-A do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal e a Súmula CARF no 02:
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
32
Decreto 70.235/72:
Art.26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.(Redação dada pela Medida Provisória no 449, de
2008).
Súmula CARF no 02:
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035,
de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no
202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão
no 204-00115, de 17/05/2005.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma
atividade administrativa obrigatória e vinculada. Dessa forma, verifica-se a total
obediência ao comando do art. 142, do Código Tributário Nacional.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.432 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721545/2021-02
33

Fl. 2652
DF CARF MF
Original